Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013011-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (AGRAVANTE), MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST - CPF: 526.170.419-72 (AGRAVANTE), DURIVALDO JOAO KIRST - CPF: 494.165.100-68 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013011-67.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes
: K. Z. Comercio de Pneus Ltda. EPP e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS SÓCIOS AVALISTAS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1.333.349/SP
)

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com os honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013011-67.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes
: K. Z. Comercio de Pneus Ltda. EPP e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por K. Z. Comércio de Pneus Ltda. Melania Terezinha Zanella Kirst e Durivaldo João Kirts em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., determinou a extinção parcial da execução, com exclusão da recuperanda K. Z. Comercio de Pneus Ltda., e entendeu sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face das pessoas físicas já que coobrigadas e ambos não estão na recuperação judicial.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, diante do deferimento da recuperação judicial da empresa e extinta a execução em relação ao devedor principal, não há razão para o prosseguimento da execução em face dos avalistas, podendo gerar o duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida, diante da supressão das garantias.

Salientam ainda sobre a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa excluída da lide, uma vez que a demanda foi extinta em face do devedor principal, tendo a exceção de pré-executividade da recuperanda sido parcialmente procedente.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 95429465).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 96508982).

O agravado apresentou contraminuta (id. 98453990), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013011-67.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes
: K. Z. Comercio de Pneus Ltda. EPP e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Infere-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de execução de título extrajudicial contra a K.Z. Comercio de Pneus Ltda. - EPP

e os avalistas Melania Terezinha Zanella Kirst e Durivaldo João Kirst, tendo em vista ser credor de R$ 247.008,30 (duzentos e quarenta sete mil e oito reais e trinta centavos), representado pela cédula de crédito bancário no. 010.393.014.

Os executados apresentaram a exceção de pré-executividade pleiteando a liberação dos valores bloqueados na conta bancaria da empresa em recuperação judicial, bem como a extinção da execução, nos termos dos Artigos 58 e 59, §1o, ambos da Lei 11.101/2005 – LRF, tendo em vista a submissão do crédito aqui discutido aos efeitos da recuperação judicial, bem como, diante da novação do crédito ocorrida no momento da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora. Além da condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Durante o trâmite processual, o MM. Juiz
a quo,
determinou a devolução na conta da empresa K.Z. Comércio de Pneus Ltda., quanto aos valores apreendidos. Considerou que não é o caso de extinção da execução, porque as pessoas físicas seguem como coobrigadas e ambos não estão em recuperação judicial. Determinou ainda a extinção parcial da execução, com exclusão da recuperanda (K.Z Comercio de Pneus Ltda.)
vez que suas obrigações estão arroladas no processo de recuperação judicial e o próprio credor não registrou aqui qualquer óbice quando foi informado que compunha do quadro de credores. Por fim, na forma do art. 90, § 1o do CPC, como as despesas são rateadas de forma proporcional e apenas um dos executados está sendo excluído (e o mesmo deu causa ao ajuizamento, com divisão de responsabilidade quanto aos demais coobrigados), deve tal executado (a recuperanda) arcar com 1/3 das custas (até o momento de sua exclusão) e 1/3 honorários já fixados no despacho inicial. (id. 59210913 – autos de origem 1000285-62.2017.8.11.0045)

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, reiterando pela extensão dos efeitos da recuperação judicial e por consequência, a extinção da execução. Pleiteiam ainda a fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa excluída da lide.

Com a devida vênia, em que pese as alegações, de se observar que os agravantes figuram como avalistas do crédito, sendo plenamente responsáveis pela dívida, nesse sentido, o art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis:

“
Não é o caso de extinção da execução neste momento, até porque, as pessoas físicas seguem como coobrigadas e ambos não estão em recuperação judicial. Na forma da jurisprudência do STJ nada obsta o seguimento da execução contra os coobrigados
”
(id. 95016995).

Sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias. Como já dito anteriormente, os agravantes são avalistas do título executivo extrajudicial, logo, não se estende a eles as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente a recuperanda.

Ainda, e por respeito ao debate jurídico, saliento que o Superior Tribunal de Justiça mantem o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo que não é aplicada a suspensão prevista nos artigos 6o e 52, inc. III ou
a novação do art. 59, todos da Lei no 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. Nessa senda:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 - negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 - negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgInt no REsp 1863773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 )

Com efeito, ao contrário do que ocorreu com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, como pretende os agravantes, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ).

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano não impedem o prosseguimento da execução, também a novação realizada no plano de recuperação.

No que tange ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa excluída da lide, também não encontra guarida.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Ora, a extinção da execução em face da empresa recuperanda não pode ser imputada ao Banco, em decorrência do deferimento da recuperação judicial e da novação realizada no plano de recuperação, e por conseguinte perda do objeto, em homenagem ao princípio da causalidade.

Portanto, a manutenção da r. decisão que determinou o prosseguimento da marcha executiva em relação aos agravantes, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021